Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0001380-78.2013.8.11.0080, manejado por IVONE ALVES PINHEIRO, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, contudo, rejeitou a arguição de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a carta citação expedida na fase de conhecimento, em 17.03.2014, foi direcionada ao antigo endereço da sua sede, que já havia sido alterada desde 04.12.2003, conforme documentação apresentada nos autos.
Alega que a intimação da sentença também foi enviada ao antigo endereço da sua sede e recebida por terceiro sem qualquer poder para representá-la, razão pela qual, devem ser declarados nulos todos os atos praticados ao menos após a prolação da sentença.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular, ao rejeitar a impugnação, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da agravante, não sejam causados danos irremediáveis à agravante, em razão de medidas expropriatórias, antes de ser reavaliada a questão atinente à nulidade da citação na fase de conhecimento ou da intimação da sentença.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.